Tribunal: TJMT
Processo: 64870-44.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 18/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
segunda-feira,
Judiciário
18/05/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou Reiterações
para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20190014273994
Número do Processo: 8064870-05.2018.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 53948 - 8.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Wladys Roberto Freire do Amaral (Protocolizado por Anna Gabriella de Faria)
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
689.117.771-53 - ANQUIZES BATISTA DE SOUZA NETO
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 2.947,59 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(03)
Cumprida
Wladys
parcialmente
02/12/2019 Roberto 02/12/2019
Bloq. Valor 5.192,31 por 2.947,59
17:37 Freire do 20:08
insuficiência
Amaral
de saldo.
2.947,59
Transf. Valor e Desb.
Remanescente
ID:072020000005653425 Patricia
18/05/2020
Instituição:BANCO DO Ceni dos 2.000,00 Não enviada - -
16:48:44
BRASIL SA Santos
Agência:3834
Tipo créd. jud:Geral
CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO / Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(00)
Resposta
Wladys negativa: o
réu/executado
02/12/2019 Roberto 03/12/2019
Bloq. Valor 5.192,31 -
17:37 Freire do não é cliente 04:05
(não possui
Amaral
contas) ou
possui apenas
1 de 2 18/05/2020 16:49BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
contas
inativas, ou a
instituição não
é responsável
sobre o
registro de
titularidade,
administração
ou custódia
dos ativos.
Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
2 de 2 18/05/2020 16:49